Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726157-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES RECORRIDO: MARCELO FAGUNDES GOMIDE, AP ASSESSORIA PATRIMONIAL E IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À CAESB. AUSÊNCIA. FATURAS POSTERIORES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. 1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "'o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem' (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011)" (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018). 2. Não obstante a previsão no contrato de compra e venda de ponto comercial, incumbia também ao vendedor/apelante solicitar à concessionária o encerramento da relação contratual, com o intuito de desvincular-se das obrigações contratuais, motivo pelo qual mostra-se correto o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional decenal relativamente à obrigação de fazer do réu decorrente do contrato. 3. Decorridos mais de dez anos do início do curso do prazo prescricional, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se o seu reconhecimento. 4. Ante a ausência de pedido de encerramento da relação contratual à concessionária ou comunicação de alteração de titularidade da unidade consumidora, permanece o contratante responsável pelas faturas posteriores. 5. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o do Código de Processo Civil, e 189, 205 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, requerendo seja reconhecida a legitimidade passiva da segunda requerida e afastada a prescrição imposta. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Coutinho Machado dos Santos, OAB/DF 43.994. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o do Código de Processo Civil, e 189, 205 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à ilegitimidade passiva e à prescrição, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das referidas teses demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Coutinho Machado dos Santos, OAB/DF 43.994. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028